Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-56.2019.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001671-56.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS IN RE I
PSA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato bancário, determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00, insurgindo-se a autora quanto à forma de restituição, ao valor da indenização e ao termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (
iii
) determinar se os juros moratórios incidem a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro exige demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável do fornecedor, o que não se comprova nos autos, autorizando a devolução simples.

A falha na prestação do serviço, sem prova de conduta dolosa ou abusiva qualificada, afasta a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente configuram dano moral in
re

ipsa
, por violação à dignidade da pessoa humana.

A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo insuficiente o valor fixado na sentença diante das circunstâncias agravantes do caso concreto.

A majoração da indenização para R$10.000,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica, considerando a gravidade da conduta e a
hipervulnerabilidade
da vítima.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica, a responsabilidade é extracontratual, de modo que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor ou ausência de engano justificável. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configuram dano moral presumido. 3. A indenização por danos morais deve ser majorada quando o valor fixado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 42, parágrafo único; CC,
arts
. 398 e 944; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02/04/2025; TJMT, N.U 1018174-63.2025.8.11.0040, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10/03/2026; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.

1001671-56.2019.8.11.0046

APELANTE:
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida (ID.357462906), declarou a nulidade do contrato no 500000000000001574084, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto a dois pontos centrais.

Aduz que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, diante da ilegalidade da cobrança, sobretudo porque não houve comprovação da regular contratação do empréstimo.

Ademais, argumenta que o valor fixado a título de danos morais mostra-se irrisório e dissociado da extensão do dano, destacando que os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e de baixa renda, o que agrava a lesão sofrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar o banco à restituição em dobro dos valores e majorar a indenização por danos morais para patamar não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Dispensa-se o preparo, ante a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal limita-se a três pontos específicos: (i) restituição na forma simples ou em dobro (
ii
) o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e (
iii
) o termo inicial dos juros moratórios.

Inicialmente, no tocante à repetição do indébito, embora reconhecida a indevida cobrança, entende-se que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, tampouco afastado o engano justificável.

Com efeito, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de conduta dolosa ou, ao menos, de ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que não se extrai de forma inequívoca dos autos.

Na espécie, verifica-se que a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço, sem elementos seguros que evidenciem atuação intencional ou abusiva qualificada, circunstância que autoriza a restituição na forma simples, sob pena de indevido enriquecimento da parte autora.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Portanto, neste ponto, correto o entendimento do juízo
a quo
ao estabelecer a restituição na forma simples.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e foram reiterados ao longo de diversos meses, reduzindo a renda líquida da apelante, pessoa idosa, analfabeta e dependente de benefício previdenciário para sua subsistência.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), porquanto a indevida incidência de descontos sobre verba alimentar de pessoa idosa e analfabeta ultrapassa o mero dissabor, configurando violação direta à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, da CF.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), enquanto a apelante pleiteia sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que a indenização por danos morais possui dupla finalidade: compensar o sofrimento da vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Nesse sentido, o art. 944 do Código Civil estabelece que
"a indenização
mede-se
pela extensão do dano"
, devendo o julgador, ao arbitrar o valor, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, tendo a requerida realizado descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem qualquer autorização ou justificativa legal. Tal conduta, por si só, já configura ato ilícito passível de indenização.

Contudo, há circunstâncias agravantes que merecem especial atenção. A apelante é pessoa idosa, aposentada, analfabeta e hipossuficiente. Os descontos indevidos, portanto, afetaram a verba de natureza alimentar, comprometendo sua dignidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas e analfabetas majora os danos morais em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

(...) 9. A submissão de consumidor idoso e analfabeto a cobranças indevidas e descontos incidentes sobre benefício previdenciário configura violação à dignidade do consumidor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
. 10. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor e o caráter pedagógico da
indenização. (...)
(N.U 1018174-63.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Diante dessas considerações, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00)
mostra-se
insuficiente para atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, razão pela qual acolho o pedido da apelante para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença determinou sua incidência a partir da citação para os danos morais, enquanto a apelante sustenta que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros deveriam incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Assiste razão à apelante.

A sentença reconheceu expressamente a inexistência de relação jurídica entre as partes, o que caracteriza a responsabilidade extracontratual da requerida.

Nesse contexto, aplica-se o enunciado da Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Assim, merece reforma a sentença neste ponto, para determinar que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais também incidam a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do presente julgamento, determinar que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e, quanto à restituição, mantenho de forma simples como determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026